Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-29.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO POR MEIO ELETRÔNICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REFUTADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato eletrônico (CP, art. 171, § 2o-A). Postulou-se a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o estelionato simples e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito do art. 171, § 2o-A, do CP; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais da individualização da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos relativos à fixação da pena-base no mínimo, regime aberto, substituição da sanção e direito de recorrer em liberdade carecem de interesse recursal, pois já foram acolhidos na sentença.
4. A materialidade e a autoria do estelionato eletrônico estão comprovadas por depoimentos, documentos, conversas via aplicativo e relatório policial, que evidenciam o uso de plataforma digital (OLX), e-mails falsos e coleta de dados da vítima para execução e repetição da fraude, inclusive com retirada do bem mediante motorista de aplicativo, afastando-se a absolvição por fragilidade probatória (CPP, art. 386, VII).
5. A desclassificação para o estelionato simples é incabível, pois ficou demonstrado que o meio eletrônico constituiu o núcleo da fraude, incidindo corretamente a qualificadora do § 2o-A do art. 171 do CP.
6. A dosimetria observou os critérios legais, especialmente os arts. 59 e 68 do CP, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Correta a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, bem como a fixação de 10 dias-multa no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: É cabível a condenação pelo crime previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal quando comprovado que o agente se valeu de meios eletrônicos e de informações fornecidas pela vítima para induzi-la em erro e obter vantagem ilícita, sendo desnecessária prova técnica específica quando o conjunto probatório é consistente e harmônico.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI e LVII, e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68, 77 e 171, § 2o-A; CPP, arts. 155, 156, 386, VII, 387, IV, e 804.